Tribunal: TJDFT
Processo: 0744822-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REMASTER TECNOLOGIA LTDA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de penhora de 30% do faturamento da devedora, em cumprimento de sentença requerido por EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA e EMPLAVI EVOLUÇÃO IMIBILIÁRIA LTDA. Preparo regular sob ID 77291846. Instada a se manifestar quanto a eventual inadmissibilidade do recurso, sustentou que, embora houvesse meio próprio para se insurgir contra a penhora, comunicou a interposição do agravo ao juízo, sendo mantida a decisão. Assim, entende superado o óbice ao conhecimento da irresignação. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a penhora de 30% do faturamento mensal das empresas executadas, o que faço com base no art. 866 do CPC, pois não se vislumbra qualquer outro meio para saldar o crédito, pois todas as medidas foram tomadas para quitar o débito, mas todas infrutíferas. EXPEÇA-SE termo de penhora, devendo constar o valor total do débito e que a penhora incidirá sobre 30% do faturamento mensal da empresa ré, até que seja quitado a totalidade do débito, intimando-se a parte executada para, querendo, impugnar a penhora.” (Grifei) Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata de eventual incorreção da penhora, defesa a ser veiculada por meio de impugnação à penhora, conforme expressa previsão do art. 525, §1o, IV, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Uma vez que a parte dispunha de instrumento processual próprio e específico para se insurgir contra a penhora e junto ao juízo de origem, inclusive com a possibilidade de dilação probatória, o conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes (REsp 754.435/PR) A simples comunicação da interposição do recurso e manutenção da decisão em juízo de retração não sanam a irregularidade, máxime diante da pretensão específica de reduzir o quantum da penhora. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063